Tribunal: TJMT
Processo: 1041354-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041354-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GILBERTO JOAO BRISOT - CPF: 251.373.369-04 (AGRAVADO), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Apresentação da Via Original. Processo Eletrônico. Formalismo Excessivo.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o recebimento da inicial de execução de título extrajudicial à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é válida a exigência judicial de apresentação física da via original da Cédula de Crédito Bancário, em processo eletrônico, sem provocação da parte executada e sem impugnação do título; (ii) averiguar se houve imposição indevida de multa por Embargos de Declaração supostamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

4. O Código de Processo Civil, no artigo 425, inciso VI, admite como prova equivalente à original a cópia digitalizada de documento, quando apresentada por advogado, salvo impugnação fundamentada.

5. A exigência de apresentação da via física do título, em processo eletrônico, sem qualquer impugnação do executado que sequer fora citado revela formalismo excessivo e contraria os princípios da instrumentalidade e da efetividade processual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a apresentação da via original da CCB é exigível apenas diante de impugnação concreta e motivada quanto à circulação, inconsistência ou duplicidade do título.

7. Quanto à multa, não houve imposição efetiva, mas apenas advertência preventiva nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não configurando, portanto, qualquer prejuízo à parte agravante.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para afastar a exigência de apresentação física da Cédula de Crédito Bancário e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. Em processo eletrônico, é desnecessária a apresentação física da Cédula de Crédito Bancário quando juntada cópia digitalizada por advogado, não havendo impugnação concreta e fundamentada sobre a autenticidade, circulação ou duplicidade do título. 2. A advertência genérica quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios não configura decisão sancionatória, nem acarreta gravame à parte.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 425, VI, e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei n. 10.931/2004, art. 28; Lei n. 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 3.058.020/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.12.2025;
STJ, REsp no 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000190-56.2025.8.11.0108, ajuizada em virtude do
Espólio de Gilberto João Brisot
, representado pela inventariante
Neiva Toriani Brisot
.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a exigência de apresentação do título original representa formalismo excessivo, incompatível com o processo eletrônico e com a legislação vigente, além de afirmar que os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório. A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou a apresentação da via original da CCB em cartório e supostamente aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

Requer a reforma integral da decisão para afastar tanto a exigência de apresentação do título original quanto a multa aplicada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 330457892).

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 331133873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000190-56.2025.8.11.0108, ajuizada em desfavor do
Espólio de Gilberto João Brisot
.

Nos autos principais, o Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 6103504, no valor de R$ 229.257,30 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

A Juíza singular determinou a apresentação da via original do título na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da inicial por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo.

Posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração e consignou que, no
caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão representa excesso de formalismo e desconsidera a legislação federal que confere à CCB natureza executiva, bem como as disposições do CPC que validam cópias autenticadas por advogado em processos eletrônicos.

Afirma que a apresentação da via original do título só se justifica quando houver impugnação concreta e motivada do executado quanto à sua autenticidade, circulação ou execução duplicada.

Argumenta que, no caso concreto, o executado sequer foi citado, não havendo qualquer alegação de irregularidade. Defende, ainda, que os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, mas buscaram sanar omissão relevante da decisão.

A controvérsia central do Recurso cinge-se à necessidade ou não de apresentação física do título executivo extrajudicial original em processo que tramita em meio eletrônico, especificamente uma Cédula de Crédito Bancário, bem como à suposta aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 28, da Lei n. 10.931/2004 confere expressamente à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial, estabelecendo que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI, estabelece que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Ademais, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 11, é categórica ao dispor que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos legais.

No caso, verifica-se que o executado sequer foi citado, não havendo, portanto, qualquer manifestação nos autos, inexistindo alegação concreta de irregularidade, falsidade, circulação indevida ou execução duplicada do título.

A determinação foi proferida de ofício pelo Juiz
a quo
, sem provocação da parte interessada. O título foi digitalizado pelo advogado, nos termos do art. 425, inciso VI, do CPC. O processo tramita integralmente por meio do sistema PJe, o que torna incompatível com tal sistemática a exigência indiscriminada de apresentação física de documentos.

Portanto, exigir a apresentação do título original em cartório, sem qualquer indício de irregularidade ou mesmo questionamento quanto à autenticidade do documento apresentado, representa formalismo excessivo e incompatível com a atual sistemática processual, especialmente considerando que o processo tramita integralmente em meio eletrônico.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
2. A via original da cédula de crédito bancário somente é exigível diante de alegação concreta do devedor sobre circulação, inconsistência ou duplicidade, sendo válida a instrução da execução com cópia quando não há dúvida sobre a existência do título e do débito.
" (...) (AREsp n. 3.058.020/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025) (sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
(...) (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (sem grifo no original).

Registro, por oportuno, que inobstante o Agravante tenha suscitado nas razões recursais a questão da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, verifica-se que o Juiz singular não aplicou efetivamente qualquer multa ao banco exequente.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a consignar advertência de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios acarretará a aplicação de multa, tratando-se, portanto, de mero alerta preventivo quanto às consequências de eventual conduta protelatória futura, sem qualquer efeito concreto ou sanção pecuniária imposta ao agravante.

Dessa forma, inexiste neste ponto qualquer gravame a ser reparado, uma vez que não houve condenação ao pagamento de multa, mas tão somente a reiteração do comando legal previsto no art. 1.026, §§ 2.o e 3.o , do Código de Processo Civil, que, por si só, não configura prejuízo à parte Recorrente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento para afastar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário no 6103504 em cartório, determinando o prosseguimento regular da execução com base no documento digitalizado juntado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026